Tribunal: TJDFT
Processo: 0732025-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732025-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. RECORRIDA: BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO. REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. CELEBRAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS COM ESTIPULAÇÃO DE ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS E PRAZOS DE EXECUÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONTRATADA. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE NOVO ADITAMENTO POR SUPOSTOS GASTOS DECORRENTES DA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO OU DE CONSEQUÊNCIA IMPREVISÍVEL. ÁLEA ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional se a sentença ora combatida considera os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque contrária aos interesses da parte autora. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas e realização de perícia não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. No caso, Ceb Distribuição S.A. promoveu regular procedimento licitatório para contratação de obra de implantação das linhas áreas de distribuição em 138kv Brasília Centro x Brasília Leste Mangueiral x Brasília Leste, sob o regime de empreitada por preço global. Desse modo, ciente do regime de execução adotado, incumbia às licitantes, a partir das especificações indicadas no projeto básico, a apresentação de proposta condizente com os custos da totalidade do serviço para consecução do objeto licitado, tendo em vista que o valor final do contrato seria, em princípio, fixo. Contudo, as reportadas características do regime de empreitada por preço global não erigem óbice intransponível à eventual necessidade de revisar o pacto para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. 4. No transcurso do contrato firmado com a vencedora do certame, Brasil Construções e Montagens Ltda. – EPP, ora apelante, as partes celebraram o primeiro aditivo contratual, em razão da imperativa alteração do traçado original e da morosidade na emissão de autorização de supressão vegetal pelo IBRAM. À ocasião, houve acréscimo de prazo para execução e valores, abarcando todos os custos decorrentes, como serviços adicionais de sondagem, topografia e projeto. Em seguida, celebrou-se o segundo termo aditivo, justificado pelo atraso na emissão de outra autorização pelo IBRAM, pelos impedimentos de acesso a algumas áreas por particulares e pelas alterações qualitativas e quantitativas, nas quais se insere a alteração do tipo de fundação de tubulão para sapata. Ressalta-se que, quando do requerimento desta revisão, a contratada reiterou argumentos deduzidos ao pleitear o primeiro aditivo e a contratante rechaçou-os pormenorizadamente, porquanto já abrangidos na modificação contratual anteriormente realizada, havendo expressa manifestação de vontade da contratada, com anuência integral dos moldes da revisão perpetrada. 5. Após um mês da celebração do segundo aditamento, a contratada requereu novo aditivo, sob as mesmas alegações outrora deduzidas à contratante, quais sejam: a) alteração do traçado; b) alteração do tipo de fundação necessária; c) morosidade na concessão de autorização para supressão vegetal; e d) impedimentos de acesso por particulares. 6. A par de tal quadro, não remanesce dúvida de que a situação retratada não se compagina à hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois não se observa a superveniência de “fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”, nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei n. 8.666/93. Em verdade, eventual erro na mensuração dos gastos da contratada com as responsabilidades contratuais assumidas não encontra abrigo na teoria da imprevisão, mormente nos contratos firmados sob o regime de empreitada por preço global. 7. A toda evidência, estipulados consensualmente entre as partes os acréscimos remuneratórios e prazos de execução, mediante termos aditivos assinados sem ressalva pela contratada, sem indício de imposição de preço, supostos custos adicionais decorrentes das alterações contratuais não revelam eventos extraordinários a amparar a incidência da teoria da imprevisão. Ao revés, tais podem ser antevistos, consubstanciando álea ordinária, e, nessa medida, não ensejam recomposição da equação econômico-financeira do contrato. 8. Cumpre destacar, ainda, que deve ser observado, no caso, o princípio da boa-fé objetiva para proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Assim, se a contratada, desde o momento das negociações, anuiu com as alterações contratuais, não pode alegar supervenientemente a imposição de encargos não previstos, manifestando-se de forma contrária ao estabelecido. Não se pode olvidar que o ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium), inibindo o abuso de direito, em homenagem à boa-fé objetiva. 9. Caso o valor atribuído à causa consista em importe exorbitante, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a patamar desproporcional ao trabalho despendido pelo causídico, diante das peculiaridades do caso em comento, no qual sequer houve dilação probatória e a r. sentença foi prolatada aproximadamente sete meses após o ajuizamento da ação. Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios devem ser fixados no mínimo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015